Tribunal: TJDFT
Processo: 0751879-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751879-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRA RIBEIRO DOS SANTOS GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALZIRA RIBEIRO DOS SANTOS GUIMARAES contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença n.o 0714309-22.2024.8.07.0018, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. Compulsando os autos, verifica-se que não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, nem de antecipação da tutela recursal. Assim, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador